Tribunal: TJES
Processo: 5002726-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002726-78.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURAMA BARROS GUEIROS BITRAN
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi recolho no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face da instituição recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter sido compelida, no âmbito de contrato de financiamento imobiliário, à contratação de seguros adicionais de vida e de patrimônio, sem sua anuência livre, caracterizando venda casada. Requer a nulidade das contratações, repetição do indébito e indenização por danos morais, tendo sido deferida tutela para suspender as cobranças.

Por outro lado, a requerida apresentou contestação intempestiva, sustentando a regularidade das contratações. A autora, em réplica, pugnou pelo reconhecimento da revelia e reiterou a ocorrência de prática abusiva.

Sobreveio sentença em ID. 18139590, em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
i)

CONFIRMAR
a decisão que antecipou os efeitos da tutela, em id. 62133015, determinando o cancelamento definitivo dos seguros de vida e patrimonial discutidos nos autos e a cessação das cobranças, sob as penas da lei e declarando, por consequência a nulidade daqueles contratos juntados em ids..62051690 e 62051687;
ii) CONDENAR a
requerida a restituir à autora a quantia de R$ 4.378,66 (quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos),
já computada a dobra legal
, referente aos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo IPCA, desde cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
iii) Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência correção monetária e juros de mora, ambos a contar do arbitramento, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização;

Sem custas e honorários, ex vi legis.”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

O caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação dos seguros, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, pois, não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Assim, caberia ao Requerido, ora recorrente, a comprovação da existência da contratação do seguro supramencionado, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria:

CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA CASADA DE SEGURO . COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário com repetição de indébito. A relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo em vista da prestação de serviço de financiamento hipotecário pela entidade de previdência fechada aos destinatários finais, seus associados . Em se tratando de fato do serviço é a própria lei que inverte o ônus da prova, na forma do artigo 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price como sistema de amortização no mútuo imobiliário. Todavia, a aplicação da Conta de Equivalência Salarial (CES) impõe desequilíbrio econômico-financeiro ao financiamento, a descaracterizar o objetivo da fórmula matemática da mencionada Tabela.
O artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor veda ¿condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço¿; por outro lado, a cláusula que trata do seguro carece da indispensável clareza, sequer menciona a que se refere a Portaria Previ-Rio nº . 704, motivo porque impõe-se a devolução da cobrança embutida na prestação a título de prêmio do seguro.
A apuração dos juros de mora e da correção monetária observa decisões do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) . Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 01357278820218190001 202300129436, Relator.: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 12/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FORMULADOS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A VALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA, ALEGADAMENTE FIRMADO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR; (II) A CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA E A CONSEQUENTE NULIDADE DO CONTRATO. III . RAZÕES DE DECIDIR:1.
O CONTRATO DE SEGURO DE VIDA FOI FIRMADO DE FORMA AUTÔNOMA, COM CLÁUSULAS CLARAS, MAS DE FORMA A SERVIR DE GARANTIA CONDICIONADA AO CONTRATO DE MÚTUO CORRESPONDENTE, CONFIRMANDO A SUA CONTRATAÇÃO DE FORMA CASADA ATRAINDO CAUSA DE ANULAÇÃO.2. CABIA A PARTE RÉ A PROVA DE QUE HOUVE OPÇÃO A PARTE AUTORA NO SENTIDO DE CONTRATAR O MÚTUO SEM O SEGURO CORRESPONDENTE, ENCARGO QUE DEIXO DE CUMPRIR .3. INCIDENTES OS REQUISITOS DO PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ A RESPEITO DA CONFIGURAÇÃO DA VENDA CASADA, AUTORIZADA A ANULAÇÃO DO PACTO, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM DOBRO, DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE.
4. APESAR DO RECONHECIMENTO ACIMA, O FATO EM SÍ NÃO SE TRADUZ EM MÓVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DE EVENTO DANOSO APTO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS .6. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REFORMADA, COM A PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.7. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS .IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50235532020238210003, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernando Antônio Jardim Porto, Julgado em: 18-06-2025) (TJ-RS - Apelação: 50235532020238210003 OUTRA, Relator: Fernando Antônio Jardim Porto, Data de Julgamento: 18/06/2025, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2025)

Especificamente no caso em apreço, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“É de conhecimento comum que processos de financiamento imobiliário são complexos e envolvem uma longa fase pré-contratual de análise de crédito, abertura de contas e regularização documental. Com efeito, os documentos acostados em id.
62051690
e
ID 62051687
demonstram contratações realizadas em período próximo e preparatório à formalização do financiamento, assinado em julho/2024, evidenciando que a imposição desses produtos ocorreu como condição sine qua non para a aprovação e operacionalização do crédito imobiliário.

Tal prática configura
venda casada
, expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro.

Desta forma, declaro a
nulidade
das contratações referentes aos seguros de vida e patrimonial impugnados, por vício de consentimento e prática abusiva.”

Assim, o banco agiu com negligência operacional ao debitar valores sem suporte contratual hígido.

A devolução em dobro é medida que se impõe. Conforme o entendimento consolidado do STJ, a restituição em dobro independe de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Em relação aos danos morais, entendo devidos, conforme entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste Colegiado Recursal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA . DANO MORAL
. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Banco recorre de sentença que declarou a nulidade da contratação de seguro prestamista, determinando a devolução dos valores e a indenização por danos morais, questionando a ocorrência de venda casada, o dano moral e o termo inicial dos juros. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (a) Decadência e prescrição; (b) venda casada; (c) dano moral; (d) termo inicial de incidência dos juros de mora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastadas as preliminares de decadência (art. 26, CDC) e prescrição (art . 205, CC), por se tratar de ação revisional de contrato. 4. Configura-se venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada a financiamento, sem que o consumidor seja informado sobre a possibilidade de não contratar ou de escolher a seguradora (Tema 972, STJ). 5 .
A venda casada gera dano moral in re ipsa, causando transtornos que extrapolam meros dissabores.
6. O valor fixado para danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional . 7. Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir da citação. Tese de julgamento: "A contratação de seguro prestamista sem que o consumidor seja informado da possibilidade de não o contratar ou de escolher a seguradora configura venda casada e enseja indenização por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Regional da 1ª Turma de Caruaru, por unanimidade dos votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tudo consoante os votos que passam a fazer parte deste aresto. P . e I. Caruaru, Des. Alexandre Freire Pimentel Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00017768320248172220, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/12/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA . PROIBIÇÃO. RESTRIÇÃO DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL
. MAJORAÇÃO DEVIDA . RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 1-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada 2-Recurso conhecido e desprovido.
Precedente: REsp 1639259/SP, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018; 3- Recursos conhecidos. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré desprovido. (TJ-AM - Apelação Cível: 05806611520238040001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR . SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50012520920248080035, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

Por fim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)